Tribunal: CARF
Processo: 16643.720022/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.720022/2011-25
ACÓRDÃO
1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIGRE S.A. PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DA RENDA
NÃO REALIZADA.
O aumento do valor do ativo, computado como “reserva de reavaliação”,
embora aumente o valor do Patrimônio Líquido da companhia, não está
financeiramente disponível e somente depois de realizado poderá ser
computado como lucro para efeito da distribuição de dividendos ou
participações; da mesma forma, a reavaliação não é tributada enquanto
mantida em conta de reserva e não for realizada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
TRIBUTO REFLEXO.
Pelas mesmas razões, o valor escriturado em reserva de reavaliação,
enquanto não disponibilizada a renda, não implica em lucro do exercício
em apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
2

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por TIGRE S.A. PARTICIPACOES em face do
Acórdão n. 14-95.856 - 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a Impugnação,
“mantendo o IRPJ e a CSLL incidentes sobre a parcela correspondente à reavaliação e a respectiva
multa de ofício e exonerando as referidas exações no tocante às parcelas correspondentes à
reserva legal e à variação cambial e as respectivas multas de ofício”.
O acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS - RESERVA LEGAL -
VARIAÇÃO CAMBIAL - REAVALIAÇÃO
A reserva legal é constituída pela controlada no exterior com
parte de seu lucro. Tendo este sido oferecido
espontaneamente à tributação pela controladora domiciliada
no Brasil, é descabida reputar a reserva legal como exclusão
não autorizada na apuração do lucro real. A despeito de o art.
7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002 determinar que,
na apuração do lucro real da pessoa jurídica no Brasil, deve
ser computada a contrapartida do ajuste do valor do
investimento no exterior em filial, sucursal, controlada ou
coligada, avaliado pelo método da equivalência patrimonial, a
variação cambial reconhecida pela controladora não reflete
alteração no patrimônio líquido da investida e, consoante a
técnica contábil mais atualizada, não deve ser reconhecida de
imediato no resultado, mas somente quando da baixa total ou
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
3
parcial do investimento. Destarte, a referida disposição
regulamentar não autoriza a inclusão automática no lucro
real, independentemente da respectiva realização, da
variação cambial de investimentos em controlada no exterior.
A reavaliação efetuada pela controlada no exterior compõe o
resultado da equivalência patrimonial reconhecido pela
controladora, de sorte que, com base no art. 7o da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, deve ser por esta considerada na
apuração do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2006
AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como
reflexo de fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são
aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Remanesceu, após o acórdão de impugnação, o seguinte crédito tributário lançado,
de IRPJ e CSLL, e respectivas multas de ofício, em 75%:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
4

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado foram apuradas exclusões não autorizadas pela
legislação na apuração do lucro real do ano-calendário de
2006, razão pela qual foram lavrados os autos de infração de
IRPJ (fls. 552-556) e de CSLL (fls. 557-561), para constituição
dos créditos tributários decorrentes das exclusões indevidas,
com imposição de multa de ofício de 75%.
Conforme descrito no "Termo de Verificação Fiscal" de fls.
567-572, o contribuinte é titular de participações em diversas
sociedades domiciliadas em outros países, entre as quais a
TUBOPAR S/A, domiciliada no Paraguai, na qual tem
participação direta de 51% no capital social.
Pondera a autoridade autuante que a tributação em bases
universais foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro
por meio do art. 25 da Lei 9.249/1995, que determinou o
cômputo, na apuração do lucro real, dos lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior.
Posteriormente, o art. 1o da Lei 9.532/1997 prescreveu que a
adição ao lucro líquido, para determinação do lucro real, dos
lucros auferidos no exterior, mediante filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, se daria no balanço levantado no
dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tais valores
tivessem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil. Consoante o mesmo dispositivo, os
lucros eram reputados disponibilizados para a empresa no
Brasil, no caso de controlada ou coligada, na data do
pagamento ou do crédito em conta representativa de
obrigação da empresa no exterior.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
5
O art. 74 da Medida Provisória 2.158-35/2001 promoveu nova
alteração na disciplina da matéria, determinando que, para
fins de terminação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os
lucros auferidos por controladas ou coligadas no exterior
seriam considerados disponibilizadas para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual houvessem sido
apurados, na forma do regulamento.
Ressalta, ainda, a autoridade autuante que o art. 7o da
Instrução Normativa 213/2002 determinou a tributação, pelo
IRPJ e pela CSLL, dos valores relativos ao resultado positivo da
equivalência patrimonial de investimento no exterior, que
inclui a variação cambial do investimento, bem como valores
de outras naturezas.
Observa a autoridade autuante que, consoante a DIPJ
apresentada, a TIGRE S/A ofereceu à tributação, no ano-
calendário de 2006, relativamente ao lucro apurado pela
TUBOPAR S/A, o montante de R$ 2.529.836,71, que
corresponde a 51% do lucro desta antes do imposto de renda.
Porém, conforme se infere também da DIPJ, a mesma
TUBOPAR S/A rendeu para a TIGRE S/A, no ano-calendário
de 2006, um resultado positivo de equivalência patrimonial
de R$ 2.853.611,51, valor este excluído da tributação
também na DIPJ. Intimado a esclarecer a composição do
ganho de equivalência patrimonial apurado na controlada
TUBOPAR S/A, a TIGRE S/A informou que tal rubrica tem a
seguinte composição: 1- R$ 315.595,07 a título de variação
cambial; 2- R$ 113.039,79 a título de reserva legal; 3- R$
277.221,24 a título de reavaliação; 4- R$ 2.147.755,44 a
título de lucro.
A partir dessas informações, efetuou a autoridade autuante
lançamento de ofício de IRPJ e de CSLL sobre o montante de
R$ 705.856,07, correspondente ao somatório das parcelas de
variação cambial (R$ 315.595,07), reserva legal (R$
113.039,79) e reavaliação (R$ 277.221,24), já que o
contribuinte havia oferecido à tributação apenas o valor do
lucro. Sobre os créditos tributários apurados foi aplicada
multa de ofício de 75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 575-583, na qual deduz as alegações a seguir
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
6
resumidamente discriminadas. Afirma que o art. 25, caput, da
Lei 9.249/1995 determina o oferecimento à tributação dos
"lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior", enquanto seu § 6o prescreve que os resultados da
avaliação dos investimentos no exterior pelo método da
equivalência patrimonial continuarão a ter o tratamento
previsto na legislação vigente. Aduz que o tratamento
tributário do resultado da equivalência patrimonial, por sua
vez, está previsto, no tocante ao IRPJ, no art. 23 do Decreto-
lei 1.598/1977, segundo o qual tal resultado não será
computado na determinação do lucro real, sujeitando-se a
CSLL ao mesmo tratamento tributário, consoante o disposto
no art. 2o, § 1o, "c", "4", da Lei 7.689/1988. Partindo de tais
premissas, conclui a impugnante que não há base legal que
sustente a incidência do IRPJ e da CSLL, prevista no art. 7o, §
1o, da Instrução Normativa SRF 213/2002, sobre o resultado
positivo da equivalência patrimonial de controladas no
exterior.
Alega que a reserva legal, no valor de R$ 113.039,79, já foi
oferecida à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, pois integra o
montante de R$ 2.529.836,71 tributado a título de
participação da TIGRE S/A nos lucros da TUBOPAR S/A. Isso
porquanto do montante de R$ 2.529.836,71 foi subtraída,
observando-se a proporção da participação da TIGRE S/A no
capital social da TUBOPAR S/A, a provisão para o imposto de
renda (R$ 269.041,51) e a reserva legal (R$ 113.039,76), para
chegar-se ao montante do lucro líquido da TUBOPAR S/A
informado à autoridade autuante em resposta à intimação no
curso da ação fiscal.
Cita a impugnante Solução de Consulta, Acórdão da DRJ/RJ e
acórdão do CARF que respaldam a conclusão de que não há
base lega para a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a variação
cambial
decorrente
de
equivalência
patrimonial
de
investimentos no exterior.
Relativamente à parcela correspondente à reavaliação,
assevera a impugnante que o lucro da controlada no exterior
deve ser apurado consoante a legislação do país em que está
sediada. Observa que a reavaliação, no Paraguai, país em que
está sediada a TUBOPAR S/A, não transita pelo resultado, de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
7
modo que não é um valor passível de distribuição sob a forma
de lucros, a despeito de afetar o resultado da equivalência
patrimonial na investidora. Conclui, por tal razão, que sobre a
parcela correspondente à reavaliação não incide o IRPJ e a
CSLL.
Por fim, pede que a impugnação seja julgada procedente para
afastar os lançamentos de IRPJ e de CSLL.

Inconformada com o acórdão de impugnação, interpôs Recurso Voluntário,
argumentando não há embasamento legal que sustente a incidência de IRPJ e CSLL prevista no art.
7o, § 1°, da IN SRF 213/02 sobre os resultados positivos da equivalência patrimonial de controladas
no exterior.
Sustenta o equívoco do acórdão recorrido ao afirmar, em relação ao disposto no
artigo 7°, §1o, da IN 23/2002, que “Não se exige que o resultado positivo da equivalência
patrimonial seja integralmente passível de imediata distribuição na forma de lucros. Basta,
segundo a norma, que haja a apuração de resultado positivo da equivalência patrimonial”.
Alterca que “A “Reavaliação”, no Paraguai, país onde está sediada a Tubopar S/A,
não transita por resultado e, desta forma, não é um valor passível de distribuição sob a forma de
lucros, resumindo-se apenas a uma avaliação de ativos. Assim, embora não afete o resultado e
apuração de lucros, a reavaliação de ativos, nos moldes da legislação paraguaia, acaba afetando o
ativo da companhia e, indiretamente, pela equivalência patrimonial, acaba sendo reconhecido pela
ora Recorrente em seu balanço, mas por tal valor não representar lucro, é excluído na apuração do
lucro real pela Recorrente.”
Por essas razões, pede que os valores lançados a título de IRPJ e CSLL e multa de
ofício lançados sobre a rubrica “Reavaliação” sejam excluídos do lançamento realizado.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço do recurso voluntário.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
8
A controvérsia cinge-se, neste recurso – considerando a exoneração parcial dos
lançamentos pelo acórdão da DRJ –, à tributação, na investidora, dos valores lançados na Conta de
Reavaliação do patrimônio líquido, em virtude da reavaliação de bens da investida, controlada no
exterior.
No caso sob exame, a recorrente foi tributada considerando-se receita de
equivalência patrimonial a reserva de reavaliação registrada na controlada no exterior, com
fundamento no art. 7o da IN SRF n. 213/2002; segundo a autoridade autuante, esta parcela
deveria ter sido incluída na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL da controladora
autuada.
Entendo, contudo, assistir razão à recorrente.
Antes da Lei n. 11.638/07, deveria haver, na companhia, uma conta Reavaliação de
ativos de coligadas e controladas, avaliados por equivalência patrimonial, na qual eram registradas
as contrapartidas dos débitos nas contas de Investimentos avaliados pelo MEP, quando oriundos
de reavaliações feitas na investida.
Ocorre que o aumento do valor do ativo, computado como “reserva de
reavaliação”, embora aumente o valor do Patrimônio Líquido da companhia, não está
financeiramente disponível e somente depois de realizado poderá ser computado como lucro para
efeito da distribuição de dividendos ou participações. Da mesma forma, e pelo mesmo motivo, a
reavaliação não é tributada enquanto mantida em conta de reserva e não for realizada. Somente
por ocasião da efetiva realização do bem ou da reserva, o valor correspondente deverá ser
computado na apuração do lucro real.
Com isso, a contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica
somente poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido quando ocorrer a efetiva realização do
bem reavaliado, na medida da ocorrência de (i) depreciação, amortização ou exaustão do valor da
reavaliação dos bens computada como custo ou despesa operacional no período ou (ii) baixa dos
bens reavaliados em virtude de alienação ou perecimento.
Com a Lei n. 11.638/07, a conta de “Reservas de Reavaliação” foi eliminada e
incluída ao Patrimônio Líquido a conta “Ajuste de Avaliação Patrimonial”. A Reserva de
Reavaliação permitia à empresa a realização da depreciação dessa Reserva, exclusivamente
quanto aos bens do ativo imobilizado, e era tratada nas adições e exclusões do LALUR (Livro de
Apuração do Lucro Real), desconsiderando-as para fins de apuração do IRPJ e a CSLL.
Em substituição à antiga reavaliação dos ativos, a Lei n. 11.638/07, que entrou em
vigor em 2008, introduziu o “Teste de Impairment”, e, mais tarde, a Lei n. 11.941/09, instituidora
do RTT, alterou novamente a regra de avaliação patrimonial, revogando a avaliação à preço de
mercado e trazendo o termo “valor justo” para tratar do ajuste de avaliação patrimonial dos ativos
imobilizados da empresa.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
9
Vale destacar que, entre as várias alterações promovidas pela Lei n. 11.638/07,
houve a extinção da referida reserva de reavaliação, a partir de 1o/1/2008, determinando a lei
que: a) o saldo existente deveria ser mantido até a sua efetiva realização, ou estornado até o final
do exercício social de 2008; e b) a contrapartida de aumento ou diminuição no resultado do
exercício, em obediência ao regime de competência, seria classificada como ajuste de avaliação
patrimonial, enquanto não computada no resultado do exercício, em decorrência da sua avaliação
a preço de mercado.
Ainda, deve-se ter em conta que o mero ajuste de avaliação patrimonial dos bens
que compõem o ativo imobilizado que ainda não tenha sido computado no resultado do
exercício não materializa riqueza passível de tributação pelo IPRJ e CSLL, o que só ocorre com a
efetiva realização dos bens ajustados/reavaliados, nos termos do artigo 4o da Lei n. 9.959/00:

Art. 4o. A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da
pessoa jurídica somente poderá ser computada em conta de
resultado ou na determinação do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido quando
ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado.

O lançamento tributário em análise fundamentou-se, como dito, no previsto no art.
7o da IN SRF 213/02. Destaco, do Termo de Verificação Fiscal (fls. 567-572), o que constou da
autuação:

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
10
Abaixo, transcrevo o teor do art. 7o da IN SRF 213/02, em que se funda o auto na
parte objeto da insurgência recursal:

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Art. 7o. A contrapartida do ajuste do valor do investimento no
exterior em filial, sucursal, controlada ou coligada, avaliado
pelo
método
da
equivalência
patrimonial,
conforme
estabelece a legislação comercial e fiscal brasileira, deverá ser
registrada para apuração do lucro contábil da pessoa jurídica
no Brasil.
§ 1o Os valores relativos ao resultado positivo da equivalência
patrimonial, não tributados no transcorrer do ano-calendário,
deverão ser considerados no balanço levantado em 31 de
dezembro do ano-calendário para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 2o Os resultados negativos decorrentes da aplicação do
método da equivalência patrimonial deverão ser adicionados
para fins de determinação do lucro real trimestral ou anual e
da base de cálculo da CSLL, inclusive no levantamento dos
balanços de suspensão e/ou redução do imposto de renda e
da CSLL.
§ 3o Observado o disposto no § 1o deste artigo, a pessoa
jurídica:
I - que estiver no regime de apuração trimestral, poderá
excluir o valor correspondente ao resultado positivo da
equivalência patrimonial no 1o, 2o e 3o trimestres para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
II - que optar pelo regime de tributação anual não deverá
considerar o resultado positivo da equivalência patrimonial
para fins de determinação do imposto de renda e da CSLL
apurados sobre a base de cálculo estimada;
III - optante pelo regime de tributação anual que levantar
balanço e/ou balancete de suspensão e/ou redução poderá
excluir o resultado positivo da equivalência patrimonial para
fins de determinação do imposto de renda e da CSLL.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
11
Veja-se que, de acordo com o § 1o, são os valores relativos ao "resultado positivo"
da equivalência patrimonial que deverão ser considerados para fins de determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, e não todo e qualquer valor decorrentes do ajuste resultante da
aplicação do MEP.
A Lei n. 6.404/76, desde sua redação original, determina que o registro do
resultado positivo da equivalência patrimonial "somente" será lançado no resultado do
exercício da investidora se decorrente de lucro ou prejuízo apurado na investida, ou então, se
corresponder a ganhos ou perdas efetivos lá apurados quando devidamente comprovados. Esse é
o teor do art. 248, II c/c III, 'a' e 'b', da referida Lei, na redação vigente à época dos fatos:

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os
investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único) em
sociedades coligadas sobre cuja administração tenha
influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou
mais do capital social, e em sociedades controladas, serão
avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de acordo com as
seguintes normas:
[...]
II - o valor do investimento será determinado mediante a
aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido no
número anterior, da porcentagem de participação no capital
da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com
o número II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente;
somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou
controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas
efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
[...]

A Instrução CVM n. 469/08, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM n.
480/08, que dispôs sobre a aplicação da Lei no 11.638/07, prevê, no seu artigo 4o, quanto à
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
12
reserva de reavaliação reflexa na investidora, que deve ser registrada no Patrimônio Líquido até a
sua efetiva realização ou estorno:

Reserva de Reavaliação
Art. 4o Os saldos das reservas de reavaliação constituídas até
a vigência da Lei no 11.638, de 2007, inclusive as reavaliações
reflexas decorrentes da aplicação do método da equivalência
patrimonial, poderão ser mantidos nessas respectivas contas
até a sua efetiva realização ou até serem estornados.
[...]

A Nota Explicativa à Instrução CVM n. 469/08 elucida sobre a possibilidade de as
reavaliações reflexas, de controladas e coligadas, serem mantidas na conta de reserva de
reavaliações, em contrapartida de investimentos, até sua efetiva realização, ou serem estornados
até o final do exercício social em que a Lei n. 11.638/07 entrou em vigor, qual seja, 2008:

A Lei no 11.638, de 2007, eliminou a possibilidade de
reavaliação espontânea de bens e, consequentemente, a
figura da reserva de reavaliação o que inclui as reavaliações
periódicas previstas na Deliberação CVM no 183, de 19 de
junho de 1995.
Assim, os saldos existentes nas reservas de reavaliação
constituídas antes da vigência da Lei no 11.638, de 2007,
inclusive as reavaliações reflexas de controladas e coligadas,
poderão ser mantidos até sua efetiva realização ou
estornados até o final do exercício social em que a Lei no
11.638, de 2007, entrou em vigor, ou seja, 2008 (art. 6o, Lei no
11.638, de 2007).

Há de se concluir, portanto, inexistente a disponibilidade de renda na equivalência
patrimonial escriturada na reserva de reavaliação (R$ 277.221,24), relacionada à controlada no
exterior, necessária ao seu cômputo para a determinação do lucro real da autuada, seja para a
base do IRPJ ou da CSLL; equivocada, portanto, a interpretação que lastreia a autuação de que a
mera apuração de resultado positivo de equivalência patrimonial na investidora, não levada a
resultado na apuração do lucro da controlada, já implicaria na necessidade de tributação à conta
de resultado no Brasil.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
13
Faço adesão, ainda, por tudo quanto esposado, aos fundamentos que lastrearam o
irreparável voto vencido do Auditor Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (fls. 621-633); para ele,
igualmente, não deve haver a tributação na investidora quando da reavaliação de bens da
investida, tendo em vista inexistir acréscimo patrimonial, decorrente de aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica, tampouco resultado positivo no exercício decorrente do
ajuste, o que ensejaria a incidência dos tributos; vejamos, com os destaques acrescidos:

O fato gerador do tributo é o evento ocorrido no
mundo fenomênico, assim delineado pela lei, possibilitando a
subsunção do fato concreto à hipótese abstrata prevista na
norma. Cumpre esclarecer que o FG do tributo ocorre
independentemente de qualquer outro evento. Ou melhor,
realizado o acontecimento previsto na lei como FG do tributo,
nasce a obrigação tributária, independentemente de qualquer
lançamento contábil. Ou seja, ou o FG ocorreu, ou não
ocorreu; não é o registro contábil que determinará o seu
surgimento.
Desse modo, verifica-se que os registros contábeis
definitivamente não influenciam a incidência tributária. Posto
isso, cumpre evidenciar que, no caso sob exame, foi tributada
como receita de equivalência patrimonial a reserva de
reavaliação registrada na controlada no exterior, com fulcro
no art. 7o da IN SRF no 213/2002, considerando-se que esta
parcela deve ser incluída na apuração do lucro real e na base
de cálculo da CSLL.
A autuada alega que "a reavaliação, no Paraguai, país
onde está sediada a Tubopar S/A, não transita por resultado
e, desta forma, não é um valor passível de distribuição sob a
forma de lucros, resumindo-se apenas a uma avaliação de
ativos".
Observa-se que, para a incidência do IR, por exemplo,
o art. 43 do CTN é expresso em definir que o tributo tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica. Desse modo, é sob esse prisma que se deve
identificar o respectivo fato gerador. Ou seja, não havendo
efetiva disponibilidade econômica (dinheiro ou valores a
receber) ou jurídica ("direito" suscetível de avaliação
pecuniária), não há que se completar a matriz de incidência
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
14
do tributo em questão. A simples expectativa de direito — a
qual gera eventual registro contábil decorrente de reavaliação
de bens — não enseja "disponibilidade" alguma. Por isso que
há a previsão da tributação diferida: só ocorre a incidência do
tributo quando da realização dos valores lançados para ajuste
ao valor de mercado (ou valor justo, que seria o termo mais
técnico utilizado atualmente).
O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, deve ser feito
em relação à CSLL, cujo fato gerador é o lucro, dimensionado
em sua base de cálculo como o resultado do exercício. Para se
aferir tal resultado, importante analisar os valores que devam
ser considerados em sua apuração, para assim definir se o
tributo é devido ou não.
No que toca à conta Reservas de Reavaliação, cabe
destacar lições expostas no Manual de Contabilidade
Societária, considerando a grande pertinência que guarda
com o assunto em tela (grifo nosso):

Reservas de reavaliação
20.8.4 Contas extintas
Algumas contas não mais listadas nas normas
contábeis como pertencentes ao Patrimônio
Líquido ainda podem ser encontradas nesse
grupo em função da existência de saldos
remanescentes;
nelas
não
é
permitida,
entretanto, a inclusão de novos valores. As
contas
mais
comuns
são:
Reservas
de
Reavaliação, Reserva de Capital - Prêmios na
Emissão de Debentures e a Reserva de Capital-
Doações e Subvenções para Investimentos.
A) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
A Lei no 11.638/07 eliminou a opção de
realização de reavaliações nos bens das
companhias, possibilitando que os saldos
existentes em 2008 fossem estornados ou
fossem mantidos até a sua efetiva realização.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
15
Tais saldos são segregados em: Reavaliação de
ativos próprios e Reavaliação de ativos de
coligadas e controladas avaliados ao método da
equivalência patrimonial.
Na primeira subconta eram classificadas as
reavaliações feitas pela empresa de seus
próprios bens, pela parcela da nova avaliação
ao preço de mercado que excedesse o valor
líquido contábil anterior. Essa conta deve ser
segregada e ter controles por natureza dos
ativos a que se refere, para registro das baixas,
quando ocorrerem, destacando-se a parcela
relativa aos respectivos tributos.
[...]
Na segunda subconta eram registradas as
contrapartidas relativas aos débitos feitos na
conta de Investimentos em coligadas e
controladas
avaliados
pelo
método
da
equivalência patrimonial, quando tais débitos
fossem oriundos de reavaliações feitas pelas
coligadas e controladas. A baixa posterior dessa
conta de Reserva de Reavaliação é feita à
medida
da
realização
dos
ativos
correspondentes na coligada ou controlada
pela baixa dos ativos ou sua depreciação e
amortização.

Como se extrai do texto supra, antes da Lei no
11.638/07, deveria haver uma conta Reavaliação de ativos de
coligadas e controladas avaliados pelo MEP, na qual eram
registradas as contrapartidas dos débitos nas contas de
Investimentos avaliados pelo MEP, quando oriundos de
reavaliações feitas na investida. Interessante apontar excerto
da mesma obra, no Capítulo 10, o qual trata de investimentos
em Coligadas ou Controladas, especificamente acerca da
reavaliação de bens (grifo nosso):

10.4.6 Reavaliação de bens
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
16
Atualmente a reavaliação de ativos do
imobilizado não é permitida pela Legislação
Societária, mas foi no passado. Portanto, se a
coligada (ou controlada) efetuar e contabilizar
uma reavaliação de ativos, a contrapartida será
em seu patrimônio líquido, em conta específica
de Reserva de Reavaliação.
Por esse motivo, o Modelo de Plano de Contas
tem a Reserva de Reavaliação subdividida em
duas subcontas, sendo uma relativa à
reavaliação dos próprios ativos da investidora
e outra relativa parte do investidor nas
reavaliações (valor proporcional líquido dos
impostos) feitas pela coligada (ou controlada).
Essa Reserva de Reavaliação deverá ser
revertida
para
Lucro
Acumulado
na
investidora na mesma proporção da baixa dos
ativos reavaliados na investida.
A contabilização seria:

Nesta linha, cito entendimento que sustenta todo o
raciocínio retroexposto (NEVES, VICECONTI, 2002, grifo
nosso):
8.3. REALIZAÇÃO DA RESERVA
O aumento do valor do ativo computado como
reserva de reavaliação, embora aumente o
valor do Patrimônio Líquido da companhia, não
está financeiramente disponível e somente
depois de realizado poderá ser computado
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
17
como lucro para efeito da distribuição de
dividendos ou participações.
Da mesma forma e pelo mesmo motivo, a
reavaliação não é tributada enquanto mantida
em conta de reserva e não for realizada. Por
ocasião da efetiva realização do bem ou da
reserva, o valor correspondente deverá ser
computado na apuração do lucro real.
[...]
8.7. AUMENTO DO INVESTIMENTO EM FUNÇÃO
DE
REAVALIAÇÃO
NA
CONTROLADA
OU
COLIGADA
[...]
8.7.2.
INVESTIMENTOS
AVALIADOS
PELA
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Se a investida, nessa hipótese, proceder à
reavaliação de bens, o valor de seu patrimônio
líquido será aumentado e a investidora deverá
reconhecer o referido aumento no seu ativo
permanente da seguinte forma: Participação
Societárias a Reserva de Reavaliação.
No mesmo sentido, frise-se o art. 4o da Lei No
9.959/00 (grifo nosso):
LEI no 9.959 DE 27 DE JANEIRO DE 2000.
Art. 4o A contrapartida da reavaliação de
quaisquer bens da pessoa jurídica somente
poderá ser computada em conta de resultado
ou na determinação do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido quando ocorrer a efetiva realização do
bem reavaliado.

Após os devidos esclarecimentos acerca do correto
registro da Reserva de Reavaliação, e conceitos acerca de
efetiva aquisição de disponibilidade econômica ou efetivo
lucro no exercício, o que deflagraria o FG dos tributos [...]
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
18
Observa-se o equívoco interpretativo que ocorreu no
presente caso. De acordo com o § 1o, são os valores relativos
ao "resultado positivo" da equivalência patrimonial que
deverão ser considerados para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, e não "quaisquer valores"
decorrentes do ajuste resultante da aplicação do Método de
Equivalência Patrimonial (MEP).
Nesse ponto, é de suma importância delinear o que
"determinava" a legislação acerca da aplicação do MEP, e
mais especificamente no que toca ao "resultado positivo" da
equivalência patrimonial.
A Lei 6.404/76, desde sua redação original, determina
que o registro do resultado positivo da equivalência
patrimonial "somente" será lançado no resultado do exercício
da investidora se decorrente de lucro ou prejuízo apurado na
investida, ou então, se corresponder a ganhos ou perdas
efetivos lá apurados quando devidamente comprovados (art.
248, II c/c III, 'a' e 'b').
[...]
No mesmo rumo, realço a INSTRUÇÃO CVM No 469/08
— com as alterações introduzidas pela INSTRUÇÃO CVM No
480/09 —, a qual dispõe sobre a aplicação da Lei no
11.638/07, cujo artigo 4o é expresso no que toca a reserva de
reavaliação reflexa na investidora, demonstrando que deveria
haver a conta no Patrimônio Líquido [...]
A Instrução supra, em seu artigo 14, revogou o art. 16
da Instrução CVM no 247, de 27 de março de 1996, a qual
tratava do assunto à época dos fatos. Desse modo, destaque-
se a Instrução CVM 247/96:

DA DIFERENÇA RESULTANTE DA AVALIAÇÃO
BASEADA NO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
Art. 16. A diferença verificada, ao final de cada
período, no valor do investimento avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, deverá ser
apropriada pela investidora como:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
19
I - receita ou despesa operacional, quando
corresponder a aumento ou diminuição do
patrimônio líquido da coligada e controlada, em
decorrência da apuração de lucro líquido ou
prejuízo no período ou que corresponder a
ganhos ou perdas efetivos em decorrência da
existência de reservas de capital ou de ajustes
de exercícios anteriores;
II - receita ou despesa não operacional, quando
corresponder a eventos que resultem na
variação da porcentagem de participação no
capital social da coligada e controlada;
III - aplicação na amortização do ágio em
decorrência
do
aumento
ocorrido
no
patrimônio líquido por reavaliação dos ativos
que lhe deram origem; e
IV
-
reserva de reavaliação quando corresponder a aumento ocorrido no
patrimônio líquido por reavaliação de ativos na
coligada e controlada, ressalvado o disposto no
inciso anterior; e
• Inciso revogado pela Instrução CVM no 469,
de 2 de maio de 2008.
V - na conta de Ajuste Acumulado de
Conversão, diretamente no seu patrimônio
líquido, quando corresponder a ajuste da
mesma natureza no patrimônio líquido da
controlada ou coligada com investimento no
exterior, em função das variações cambiais de
que trata a regulamentação da CVM em vigor.
• Inciso incluído pela Instrução CVM no 464, de
29 de janeiro de 2008
[...]

Interessante observar também que, mesmo nos
primeiros normativos, atendendo ao comando legal, em seu
exercício do poder regulamentar, a CVM já entendia não ser
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
20
registrada como receita eventual Reserva de Reavaliação
apurada na investida. Transcrevo abaixo os normativos
pertinentes (grifo nosso):

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia,
os
investimentos
relevantes
(artigo
247,
parágrafo único) em sociedades coligadas sobre
cuja administração tenha influência, ou de que
participe com 20% (vinte por cento) ou mais do
capital social, e em sociedades controladas,
serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
[...]
III - a diferença entre o valor do investimento,
de acordo com o número II, e o custo de
aquisição corrigido monetariamente; somente
será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na
coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a
ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com
observância
das
normas
expedidas
pela
Comissão de Valores Mobiliários.

PARECER DE ORIENTAÇÃO CVM No 4, DE 01 DE
OUTUBRO DE 1979.
EMENTA: Aspectos da Lei no 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por
Ações),
aplicáveis
à
adequação
das
demonstrações financeiras de companhias
abertas.
2. Equivalência Patrimonial
O artigo 248 da LEI 6404/76 preconiza o
método a ser adotado pelas companhias que
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
21
avaliarem
investimentos
pelo
valor
do
patrimônio líquido.
A INSTRUÇÃO CVM No 01 normatizou este
procedimento e, especificamente em relação à
diferença resultante desta avaliação, em seus
itens XXVI a XXX.
Assim, esta diferença deverá ser contabilizada:
a) como renda ou despesa operacional, quando
decorrer de lucro ou prejuízo apurado na
coligada ou na controlada;
b) como renda ou despesa não operacional,
quando decorrer de ganho ou perda efetiva por
variação da porcentagem de participação da
investidora ou da controladora no capital social
da coligada ou da controlada;
c) como reserva de reavaliação, quando
decorrer de reavaliação de bens, contabilizada
em Reserva de Reavaliação na coligada ou
controlada.

A INSTRUÇÃO CVM No 01, de 1978, supracitada, a qual
normatizou o procedimento àquela época, assim dispunha
(grifo nosso):
Diferença resultante da avaliação baseada na
equivalência patrimonial
XXVI - A diferença entre a equivalência
patrimonial de cada coligada e de cada
controlada, consoante o disposto no Inciso XI, e
o
montante
da
equivalência
patrimonial
incluído no valor contábil do investimento
corrigido
monetariamente,
deverá
ser
contabilizada:
a) como resultado do exercício, constituindo
renda ou despesa operacional a proporção da
diferença que corresponder a aumento ou a
diminuição do patrimônio liquido da coligada
ou da controlada, em decorrência de lucro ou
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
22
de prejuízo apurado na coligada ou na
controlada;
b) Como resultado do exercício, constituindo
renda ou despesa não operacional a proporção
da diferença que decorrer do ganho ou de
perda efetiva por variação da porcentagem de
participação da investidora ou da controladora
no capital social da coligada ou da controlada;
c) Como reserva de reavaliação, a proporção da
diferença que corresponder a aumento do
patrimônio
líquido,
em
decorrência
de
reavaliação de bens, contabilizada em Reserva
de Reavaliação na coligada ou na controlada.

Depreende-se então que, indubitavelmente, em
tempo algum, preconizava-se o registro em "resultado" de
equivalência patrimonial quando da reavaliação de bens na
investida. Em outras palavras, o lançamento contábil na
investidora decorrente do aumento do patrimônio da
investida, ocasionado pela reavaliação de bens, deve (e
deveria também àquela época) ser feito em Reserva de
Reavaliação "reflexa" (hoje "Outros Resultados Abrangentes")
na investidora.
Em resumo de todo o raciocínio discorrido, infere-se
que: (i) a investida reavalia os bens, registra a Reserva de
Reavaliação aumentando seu patrimônio líquido; (ii) a
investidora verifica o aumento do valor de sua participação,
devido à variação patrimonial ocorrida na investida; (iii) o
registro dessa variação não transita por conta de resultado na
investidora. Ou seja, não há nem mesmo o lançamento
contábil de receita na investidora, tampouco aquisição de
"disponibilidade" ou "lucro" ensejadores de incidência
tributária.
Ademais, no que toca ao método de equivalência
patrimonial, cabe reproduzir atual pronunciamento do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, elucidando o assunto (grifo
nosso):

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
23
Definições
Método da equivalência patrimonial é o
método de contabilização por meio do qual o
investimento é inicialmente reconhecido pelo
custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a
alteração pós-aquisição na participação do
investidor sobre os ativos líquidos da investida.
As receitas ou as despesas do investidor
incluem sua participação nos lucros ou
prejuízos da investida, e os outros resultados
abrangentes do investidor incluem a sua
participação em outros resultados abrangentes
da investida.
[...]
Método da equivalência patrimonial
10. Pelo método da equivalência patrimonial, o
investimento
em
coligada,
em
empreendimento controlado em conjunto e em
controlada (neste caso, no balanço individual)
deve ser inicialmente reconhecido pelo custo e
o seu valor contábil será aumentado ou
diminuído pelo reconhecimento da participação
do investidor nos lucros ou prejuízos do
período, gerados pela investida após a
aquisição. A participação do investidor no lucro
ou prejuízo do período da investida deve ser
reconhecida no resultado do período do
investidor. As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do
investimento. Ajustes no valor contábil do
investimento também são necessários pelo
reconhecimento da participação proporcional
do investidor nas variações de saldo dos
componentes dos outros resultados abrangentes da investida, reconhecidos
diretamente em seu patrimônio líquido. Tais
variações incluem aquelas decorrentes da
reavaliação de ativos imobilizados, quando
permitida legalmente, e das diferenças de
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
24
conversão em moeda estrangeira, quando
aplicável. A participação do investidor nessas
mudanças deve ser reconhecida de forma
reflexa,
ou
seja,
em
outros
resultados
abrangentes diretamente no patrimônio líquido
do investidor (ver Pronunciamento Técnico CPC
26
–
Apresentação
das
Demonstrações
Contábeis), e não no seu resultado.

Acrescento, por ser esclarecedor, conteúdo constante
do Sumário do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2, grifo
nosso):

10. O resultado da equivalência patrimonial
corresponde à participação da investidora no
resultado da coligada, da controlada e da
controlada em conjunto. A participação sobre
as
mutações
patrimoniais
na
investida
derivadas de outros resultados abrangentes
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido da investida deve também ser
reconhecida diretamente no patrimônio líquido
da investidora e, não, no resultado.

Ainda,
nesse
mesmo
rumo,
foi
aprovada
a
Interpretação Técnica ICPC 09 (R2)12 pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, a qual, em seu item 60 e 61
fulmina qualquer dúvida acerca do que foi exposto (grifo
nosso):

Equivalência
patrimonial
sobre
outros
resultados abrangentes
60. Na aplicação da equivalência patrimonial
sobre coligada, controlada ou empreendimento
controlado em conjunto, o resultado da
equivalência patrimonial deve, basicamente,
representar a parcela da investidora no
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
25
resultado líquido da investida. A equivalência
patrimonial
sobre
outros
resultados
abrangentes da investida deve ser reconhecida,
na investidora, também diretamente contra seu
patrimônio líquido, como parte de outros
resultados abrangentes da investidora.
61. Dessa forma, não devem transitar pelo
resultado da investidora como resultado da
equivalência patrimonial as mutações do
patrimônio líquido da investida que não
transitam ou só transitarão futuramente pelo
resultado da investida, tais como: ajustes por
variação cambial de investimentos no exterior e
ganhos
ou
perdas
de
conversão
(Pronunciamento Técnico CPC 02 – Efeitos das
Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de
Demonstrações
Contábeis);
determinados
ganhos e perdas atuariais (Pronunciamento
Técnico CPC 33 – Benefícios a Empregados);
variações no valor justo de ativos financeiros
disponíveis para venda (Orientação Técnica
OCPC
03
–
Instrumentos
Financeiros:
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação e
Pronunciamento
Técnico
CPC
38
–
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração); variações no valor justo de
instrumentos de hedge em contabilidade de
hedge (Pronunciamento Técnico CPC 38);
realização
de
reservas
de
reavaliação
(Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo
Imobilizado), etc.

Conclui-se, portanto, que definitivamente não se deve
incluir no resultado, tampouco na apuração do lucro real e da
BC da CSLL, o valor do ajuste, decorrente do método da
equivalência patrimonial, registrado na investidora, a partir da
reavaliação de bens na investida.
Assim entendo que, tanto o caput do art. 7o da IN SRF
213/02, quanto o seu § 1o, se referem ao "resultado positivo"
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
26
de equivalência patrimonial, porquanto não se deve registrar
no resultado da investidora eventos que não são registrados
no resultado da investida. Como foi visto, a diferença no valor
do investimento avaliado MEP, conforme regulamentado pela
Instrução CVM 247/96, vigente à época dos fatos, em
consonância com o disposto no art. 248, III, c, da Lei 6.404/76,
deveria ser apropriada pela investidora de acordo com os
casos previstos no art. 16. O inciso IV deste artigo é claro ao
dispor que se deve registrar na investidora como "reserva de
reavaliação quando corresponder a aumento ocorrido no
patrimônio líquido por reavaliação de ativos na coligada e
controlada, ressalvado o disposto no inciso anterior". O inciso
anterior que se refere o dispositivo (inciso III) trata da
amortização do ágio que não é o caso.
Reitero, por fim, a importância na interpretação
sistêmica do art. 7o da IN SRF 213/02 (utilizado pela
Autoridade Lançadora) com o comando do art. 248, inciso II
c/c o disposto no inciso III, "a" e "b", o qual determina que
"a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o
número II [este inciso II trata da aplicação do MEP], e o custo
de aquisição corrigido monetariamente; somente será
registrada como resultado do exercício: a) se decorrer de
lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada; b) se
corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas
efetivos.
Por tudo o que foi exposto, ainda que haja erro no
lançamento contábil, considerando o aumento no patrimônio
líquido da investida — decorrente de reavaliação de bens —
como "resultado" na investidora, deve esse valor ser excluído
do Lucro Líquido para efeito de tributação, tendo em vista que
o fato gerador do tributo decorre de fatos ocorridos no
mundo
fenomênico
—
aquisição
de
disponibilidade
econômica ou jurídica no caso do IR, ou de efetivo Lucro no
Exercício no caso da CSLL — e não dos registros contábeis
considerados por si sós.
É o meu voto.

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.186 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.720022/2011-25
27
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário,
para exonerar os lançamentos de IRPJ e CSLL relacionados à conta de reserva de reavaliação, o
que implica na improcedência da autuação fiscal remanescente em sua integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 680
DF CARF MF
Original